Tribunal: TJMT
Processo: 1054954-96.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054954-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0003-94 (EMBARGADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), OLIVIO PASQUALI - CNPJ: 08.955.814/0001-91 (EMBARGANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA. PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. AVISO PRÉVIO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À RESCISÃO UNILATERAL IMPUTÁVEL À CONTRATANTE. OMISSÃO APENAS PARCIALMENTE CONFIGURADA PARA FINS INTEGRATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar apelação, deu parcial provimento ao recurso das requeridas para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios relativos ao aviso prévio e à multa contratual, mantida a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a natureza de trato sucessivo do contrato e a incidência da cláusula de aviso prévio, apesar da vigência por prazo determinado; (ii) examinar a alegada ausência de enfrentamento quanto à ordem de paralisação imediata dos serviços em 12.03.2024 e ao histórico contratual anteriormente mantido entre as partes; e (iii) verificar se a tese da reciprocidade da cláusula penal exigia integração da fundamentação, com eventual repercussão no resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos delimitam pontos específicos do acórdão e, por isso, são conhecidos.

4. O contrato previa vigência determinada, mas sua execução dependia de demanda da contratante e pagamento por diária efetivamente trabalhada. Esse regime não impõe solicitação contínua de serviços até o termo final.

5. A cláusula de aviso prévio pressupõe prova da rescisão unilateral imputável às contratantes. Essa prova não foi produzida.

6. A alegada ordem verbal de paralisação dos serviços em 12.03.2024 não restou demonstrada de forma suficiente.

7. O histórico contratual anterior entre as partes não modifica a disciplina do ajuste firmado em 2022 e aditado posteriormente.

8. A discussão sobre reciprocidade da cláusula penal não altera o resultado, porque também depende da comprovação de inadimplemento das embargadas, o que não ocorreu.

9. Não há contradição interna no acórdão. O que se verifica é inconformismo da parte com a interpretação do contrato e com a valoração da prova.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos e integrar a fundamentação, mantido, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de prazo final em contrato de prestação de serviços por demanda, remunerado por diárias efetivamente trabalhadas, não gera, por si só, obrigação de solicitação contínua de serviços nem assegura indenização por aviso prévio em caso de interrupção da execução. 2. A incidência de cláusula contratual de aviso prévio e de cláusula penal exige prova segura de rescisão unilateral ou inadimplemento imputável à parte adversa. 3. Os embargos de declaração admitem integração da fundamentação quando há omissão apenas aparente, sem modificação do resultado, se a controvérsia já foi decidida com base na interpretação do contrato e na valoração da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 402, 408, 421 e 422; CPC, arts. 373, 489, § 1º, IV e VI, e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Olívio Pasquali – ME
contra o acórdão que, ao julgar a apelação, deu parcial provimento ao recurso interposto por
Bom Futuro Agrícola Ltda. e outra
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios relacionados ao aviso prévio e à multa contratual, com redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantida apenas a gratuidade da justiça anteriormente deferida à parte autora.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado não enfrentou fundamento central da sentença, segundo o qual o contrato firmado entre as partes possuía prazo certo de vigência, de 17/08/2022 a 17/08/2024, o que lhe conferiria natureza de contrato de execução continuada ou de trato sucessivo.

Aduz, ainda, que o acórdão não apreciou adequadamente a cláusula contratual que previa comunicação escrita com antecedência mínima de 30 dias para a rescisão, nem a alegação de que, em 12/03/2024, a contratante teria determinado a paralisação imediata dos serviços e a retirada da equipe, sem observância do aviso prévio ajustado.

Sustenta também omissão quanto ao histórico da relação negocial mantida entre as partes desde 2016, bem como quanto à tese da reciprocidade da cláusula penal em contratos bilaterais, onerosos e comutativos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o pronunciamento expresso acerca dos arts. 389, 402, 408, 421 e 422 do Código Civil, bem como dos arts. 373, 489, § 1º, IV e VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, as embargadas requerem o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, o seu desprovimento. Sustentam, em síntese, que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Defendem que o julgado apreciou a natureza jurídica do contrato e a cláusula 12, concluindo, de forma fundamentada, tratar-se de contrato de prestação de serviços por demanda, remunerado por diária efetivamente trabalhada, sem garantia mínima de continuidade ou exclusividade.

Afirmam, ainda, que o acórdão examinou a alegada rescisão unilateral e valorou a prova produzida, inclusive a notificação extrajudicial, reputando-a insuficiente para comprovar ruptura contratual imputável às contratantes, não sendo os embargos meio idôneo para rediscussão da valoração probatória.

Aduzem, ademais, que o histórico contratual anterior a 2022 não altera a natureza jurídica do ajuste objeto da lide, por se tratar de negócio jurídico autônomo, e que a tese da reciprocidade da cláusula penal restou prejudicada pela própria conclusão do acórdão no sentido da inexistência de inadimplemento contratual das embargadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado, de forma suficiente, a natureza do contrato celebrado entre as partes, a cláusula de comunicação prévia para rescisão, a alegada paralisação imediata dos serviços em 12/03/2024, o histórico contratual mantido desde 2016 e a tese da reciprocidade da cláusula penal.

As embargadas, por sua vez, pugnam pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, sob o fundamento de que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida.

Conquanto parte das razões recursais revele, de fato, inconformismo com a solução adotada no acórdão, o embargante indicou, de modo minimamente delimitado, os pontos que entende não suficientemente enfrentados, o que autoriza o conhecimento do recurso, ainda que apenas para prestação de esclarecimentos integrativos.

No caso, a decisão colegiada concluiu que o contrato firmado entre as partes, embora celebrado com prazo de vigência determinado, não assegurava continuidade mínima obrigatória da prestação, porque sua execução se dava por demanda da contratante, com remuneração vinculada às diárias efetivamente trabalhadas. Essa premissa não decorreu de omissão, mas da interpretação do próprio conteúdo obrigacional do ajuste, que foi lido em conjunto com o regime prático de sua execução.

A alegação do embargante de que o prazo certo de vigência, de 17/08/2022 a 17/08/2024, converteria automaticamente o negócio em contrato de trato sucessivo, apto a gerar indenização por aviso prévio em caso de interrupção antecipada, não foi ignorada; apenas não prevaleceu. E não prevaleceu porque, na lógica do acórdão, a estipulação de termo final delimitava a duração máxima do vínculo, mas não criava, por si só, obrigação de solicitação contínua de serviços nem garantia mínima de faturamento até o final da vigência.

Também não procede a alegação de omissão quanto à cláusula contratual que previa comunicação escrita com antecedência mínima de 30 dias para a rescisão.

Ao afastar a condenação ao pagamento de aviso prévio indenizado, o acórdão partiu da compreensão de que a incidência dessa previsão contratual exigia prova segura de que houve efetiva rescisão unilateral imputável às contratantes. Nessa linha, o julgado entendeu não bastar, para esse fim, a simples invocação da cláusula ou a produção unilateral de notificação extrajudicial, quando ausentes elementos probatórios mais consistentes acerca da alegada ruptura abrupta.

Convém, todavia, esclarecer expressamente, para afastar a alegada omissão, que a mera ausência de comunicação formal escrita não tem, por si só, aptidão para demonstrar o fato constitutivo do direito invocado pela autora.

Ainda que a cláusula 12 previsse aviso prévio contratual, cabia à parte demandante comprovar que, em 12/03/2024, as embargadas efetivamente determinaram a paralisação imediata dos serviços e a retirada da equipe, em descumprimento ao que foi avençado. O acórdão reputou essa demonstração insuficiente, e os embargos não revelam vício de fundamentação, mas pretensão de nova valoração da prova.

O mesmo ocorre com a alegação de que o acórdão deixou de apreciar a narrativa de que, em 12/03/2024, houve ordem verbal de paralisação. O ponto foi, em verdade, absorvido pela conclusão de insuficiência probatória. O que o embargante pretende, sob o rótulo de omissão, é substituir a conclusão jurídica já adotada por outra que lhe seja mais favorável, providência incompatível com a estreita via dos embargos.

Com relação ao histórico da relação negocial mantida entre as partes desde 2016, também não identifico omissão com aptidão modificativa.

Ainda que esse contexto anterior possa ser mencionado como dado fático periférico, a controvérsia devolvida ao colegiado foi solucionada à luz do contrato específico submetido à apreciação judicial, celebrado em 2022 e posteriormente aditado.

Desse modo, a referência a relações pretéritas, desacompanhada de demonstração de que elas alterariam o regime jurídico do ajuste objeto da lide, não tem força para infirmar a conclusão adotada no acórdão.

No que tange à cláusula penal, os embargos merecem acolhimento apenas para integrar a fundamentação. Segundo o embargante, a decisão colegiada foi omissa ao não enfrentar a tese da reciprocidade da cláusula penal em contratos bilaterais, onerosos e comutativos.

De fato, a jurisprudência admite, em determinadas circunstâncias, a possibilidade de extensão recíproca da cláusula penal estipulada originariamente em favor de uma única parte. Ocorre que, no caso concreto, essa discussão não altera o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado afastou a pretensão indenizatória por não reconhecer, com base no acervo probatório, inadimplemento contratual imputável às embargadas.

Nessa perspectiva, ainda que se admitisse, em tese, a incidência recíproca da cláusula penal, faltaria o pressuposto fático-jurídico indispensável à sua aplicação, qual seja, a comprovação de violação contratual por parte das contratantes. A omissão, portanto, é apenas aparente, sendo suprida por este esclarecimento, sem qualquer repercussão modificativa.

Não há, pois, contradição interna no julgado. O que existe é inconformismo da parte embargante com a interpretação conferida ao contrato e à prova produzida, o que não se corrige por meio de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de pronunciamento expresso sobre os arts. 389, 402, 408, 421 e 422 do Código Civil, bem como sobre os arts. 373, 489, § 1º, IV e VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, registro que o julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

De todo modo, para fins de prequestionamento, dou por examinadas as matérias jurídicas suscitadas nos embargos, nos termos da fundamentação ora complementada, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos e integrações acima, mantendo, no mais, íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026